Tribunal: STJ
Processo: 5002243-96.2022.8.21.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985008 - RS(2025/0252217-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MARIA IRENE FERREIRA MACHADO CARDOSO
ADVOGADOS
: PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ed6930e6-8556-4fa5-b9b1-7cb07de3a7b4

Documento eletrônico VDA55102523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ed6930e6-8556-4fa5-b9b1-7cb07de3a7b4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985008 - RS(2025/0252217-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MARIA IRENE FERREIRA MACHADO CARDOSO
ADVOGADOS
: PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA RIOGRANDENSE
DE SANEAMENTO CORSAN da decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 542).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: 0723c599-0fec-478d-987b-e49a9319f4db

O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 440):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
CORSAN.
INTERRUPÇÃO
NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA
PARA O CONSUMO. COMUNIDADE DE VILA BLOCK. MUNICÍPIO DE
SÃO
SEPÉ.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
37,
§6o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
E 22 DO CDC. CARACTERIZADO O
ART. 14
DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo
de causalidade entre o ato e o dano. Inteligência do
§ 6o da
art. 37,
Constituição Federal e
e 14 do CDC. Caso dos autos em que
art. 22
evidenciada a falha na prestação do serviço, diante da suspensão do
fornecimento de água e quando do seu retorno, imprópria para o consumo.
Danos morais in re ipsa, decorrentes da privação, por dias distintos, de bem
essencial, bem como pelos transtornos daí decorrentes. Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, de acordo com as peculiaridades do
caso concreto, mormente a recorrência da falha na prestação do serviço
pela ré na localidade, bem como observada a natureza jurídica da
condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da Súmula 83/STJ.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
533/534
O debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-
probatória, ao revés, trata da valoração dada pelo Tribunal ao conjunto
probatório, tratando-se unicamente matéria de direito, não incorrendo,
portanto, com a regra ajustada no enunciado da Súmula 07, desta Corte
Superior
A decisão monocrática merece reforma. O caso em tela não foi solvido
exclusivamente na interpretação da relação contratual e nos fatos e
circunstâncias da causa, ao contrário do entendimento firmado pelo
digníssimo julgador a quo.
Desta forma, o pedido de apreciação das razões expostas no recurso
especial interposto não esbarra no óbice da Súmula no 07 do STJ, haja vista
que o recorrente objetiva tão- somente que as provas cabais a alicerçar o
direito do agravante (violado pela decisão sob crivo) sejam examinadas pelo
Judiciário. Só isso.
[...]
Deveras, alguns pressupostos de fato são fundamentais quanto aos
pressupostos legais, sendo impossível, nesses casos, aplicar o direito à
espécie, abstraindo o elemento de fato que o condiciona, sob pena "de uma
equivocada valoração das provas resultar a errônea aplicação do Direito,
porque o Direito aplicado ao caso concreto não corresponderá à vontade
abstrata da lei", conforme adverte Nelson Luiz Pinto, para arrematar:
Documento eletrônico VDA54493223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: 0723c599-0fec-478d-987b-e49a9319f4db

[...]
Diante disso, Senhores Ministros, que ao contrário do entendimento
supra, a matéria tratada em sede de Recurso Especial não esbarra na
súmula 07 do STJ, mormente porque o mencionado recurso não trata de
simples reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opõe contra as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não demonstra, no seu agravo interno, que
atacou a fundamentação da decisão de admissibilidade em seu agravo em recurso
especial.
Ao caso em questão é devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual "
Súmula 182/STJ,
é inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
".
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:21
Código de Controle do Documento: 0723c599-0fec-478d-987b-e49a9319f4db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.008 / RS
Número Registro: 2025/0252217-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022439620228210130
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MARIA IRENE FERREIRA MACHADO CARDOSO
ADVOGADOS : PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: MARIA IRENE FERREIRA MACHADO CARDOSO
ADVOGADOS : PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
TERMO
Documento eletrônico VDA55100349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:49
Código de Controle do Documento: ca18ba9e-0794-486d-84a4-d26d47d31c69

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:45:49
Código de Controle do Documento: ca18ba9e-0794-486d-84a4-d26d47d31c69